Tribunal: TJDFT
Processo: 0747893-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Processo : 0747893-03.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da resp. decisão proferida na ação de obrigação de fazer (id. 254277218 dos autos originários n. 0755047-69.2025.8.07.0001), que indeferiu a tutela de urgência para determinar às rés agravadas que se abstenham de desligar a autora agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova prova referente à terceira etapa. Fundamentou o juízo singular: A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbrar, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo (artigo 300, caput, do Código de Processo Civil). Examinada a postulação, tenho que não se afiguram presentes os requisitos necessários à concessão da providência liminar. No caso em exame, pretende a autora obrigar a contraparte a abster-se de efetivar seu desligamento do Programa Médicos pelo Brasil, até que seja oportunizada nova realização de prova final, sob a alegação de que sua inscrição para a prova TEMFC 36 teria sido indeferida de forma indevida, eis que teria cumprido os requisitos previstos no edital para participação. Consoante se infere do arcabouço informativo trazido a lume, a insurgência autoral volta-se, em suma, contra ato atribuído à segunda requerida, que veio a indeferir a inscrição da requerente no processo seletivo, em razão da ausência de apresentação do comprovante de pré-requisito exigido em edital (item 3.1 do edital), conforme documento de ID 253410689. Nesse sentido, observa-se que o item 3.1 do edital (ID 253412245), ao definir a documentação necessária à realização válida da inscrição, determinou: 3.1. Para a inscrição no Exame TEMFC 36, o candidato deverá ser graduado em medicina, ter registro definitivo e estar em situação regular em Conselho(s) de Medicina no Brasil, além de também cumprir, no mínimo, um entre os três critérios seguintes: a) Ter concluído Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC) - ou em sua denominação anterior (Medicina Geral Comunitária) – credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); b) Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil. c) Ser bolsista no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) pelo período mínimo de 2 (dois) anos completos, com aprovação em todas as etapas do curso de especialização. Nessa toada, o que se observa, neste exame inaugural e não exauriente, é que o pressuposto de inscrição, expressamente exigido, mesmo no que se refere aos parâmetros formais de apresentação documental, estaria suficientemente claro e previsto em edital, norma de disciplina específica. No caso, o que se permite colher do documento de ID 253410689 é que a demandante, ao realizar sua inscrição, não teria atentado, de forma suficiente, aos requisitos elencados no edital, encaminhando documentação em desacordo com os parâmetros formais instituídos, o que culminou com reprovação de sua inscrição. Pontuados tais aspectos, não se pode concluir que a conduta imputada às requeridas, à luz dos fundamentos fáticos e jurídicos em que se ampara a postulação, seja, de plano, ilícita ou abusiva, de tal modo que, no prematuro estágio em que se encontra o feito, emerge carecedora de probabilidade do direito a alegação autoral, a obstaculizar, à luz do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, a adoção da providência liminar. Por certo, quanto aos fatos apresentados pela autora na causa de pedir, sobretudo relacionados ao alegado envio dos documentos indicados no edital, impera-se observar a necessidade de bilateralidade da audiência, eis que não se sustentam unicamente com a narrativa autoral, já que carecem de provas mais robustas. Ante o exposto, sem prejuízo do ulterior exame que será levado a cabo após o contraditório e o encerramento da instrução, INDEFIRO a tutela de urgência. A agravante alega que é egressa no Programa Médicos pelo Brasil, atuando desde maio de 2022, sendo que os candidatos têm que cumprir as três fases do programa para que sejam contemplados com a contratação pelo regime de CLT. Conta que, ao verificar que seu nome constava da lista divulgada pela AGSUS para participação na prova TEMFC 36, realizou a inscrição, tendo sido surpreendida com o indeferimento da inscrição, por ausência de comprovante do pré-requisito constante no item 3.1 do edital. Sustenta ser indevido o indeferimento, já que possui mais de 04 anos de atuação, encaixando-se em dois pré-requisitos para realizar a prova. Ressalta que se não estivesse apta a realizar a prova, o seu nome não estaria na referida lista. Acrescenta que a Resolução Direx/AgSUS 27/2024 estabeleceu que a terceira fase seria uma prova interna, contudo, em 26/03/2025, os candidatos, já tendo concluído as duas primeiras etapas, foram surpreendidos com a Resolução 32/2025, que tornou obrigatória a realização da prova pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade. Frisa que “os candidatos tomaram conhecimento desta obrigatoriedade menos de 3 (três) meses antes da realização da prova do TEMFC 36 e quando o Edital já havia sido publicado – tal publicação ocorreu no dia 10/03/2025”. Aponta que os novos critérios adotados no decorrer do programa contrariam legítima expectativa dos candidatos, bem como violam os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima. Observa a existência do perigo de dano, visto que, caso não aprovada na terceira etapa, a agravante será automaticamente desligada do programa em 31/10/2025, data prevista para divulgação do resultado final. Requer a concessão da tutela de urgência para determinar às agravadas “que se abstenham de desligar a Agravante do Programa Médicos Pelo Brasil, até que seja oportunizada nova ocasião para realização da prova referente à 3a etapa determinada no art. 27 da Lei 13.958/2019”, e, ao final, a reforma da decisão. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. O art. 27 da Lei no 13.958/2019, que institui o Programa Médicos pelo Brasil, estabelece que o ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção compreendendo três fases, in verbis: Art. 27. O ingresso no cargo de Médico de Família e Comunidade dar-se-á mediante processo de seleção, que compreenderá as seguintes fases: I - análise de currículo, de caráter eliminatório e classificatório; II - estágio experimental remunerado, de caráter eliminatório e classificatório; e III - prova escrita, de caráter eliminatório e classificatório. (Grifei.) A Portaria no 04 da ADAPS, de 21 de junho de 2022, ao regulamentar o Estágio de Experiência Remunerado do Programa Médicos pelo Brasil, dispôs (id. 77770498 – p. 6): Art. 26. Após a finalização do CEMFC, o médico deverá realizar prova final escrita para habilitação como especialista em MFC (prova de título), de caráter eliminatório e classificatório, realizada pela Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC), conferindo aos aprovados o título de especialista em MFC, necessário à sua efetivação no Quadro de Pessoal da ADAPS, conforme artigo 27 da Lei no 13.958, de 18 de dezembro de 2019. (Grifei.) Já a Resolução DIREX no 27, de 19 de dezembro de 2024, ao regulamentar o inc. III, do art. 27, da Lei no 13.958/2019, prevê em seu art. 5o, parágrafo único, in verbis (id. 251758077 na origem): Art. 5o A terceira fase será constituída de prova final escrita, de caráter eliminatório e classificatório, para o ingresso no quadro de pessoal da AgSUS, com as seguintes condições: I - a prova será obrigatória para todos os médicos que concluírem o curso de formação e será aplicada após a conclusão do Curso de Especialização em Medicina de Família e Comunidade (CEMFC) do Estágio Experimental Remunerado (EER), devendo ser realizada na primeira oportunidade, de acordo com o calendário estabelecido pela Agência; e II - a prova será elaborada pela AgSUS, sendo os conteúdos fundamentados nas competências essenciais para o exercício da Medicina de Família e Comunidade no âmbito da Atenção Primária à Saúde. Parágrafo Único. As informações sobre a data, local, conteúdo e demais condições para a realização da prova e critérios de aprovação da terceira fase serão dispostas em edital. (Grifei.) A Resolução DIREX no 32, publicada em 26 de março de 2025, por sua vez, alterou o art. 5o da Resolução DIREX no 27 para dispor que (id. 251758078 na origem): A terceira fase do processo seletivo será considerada cumprida quando o médico bolsista, imediatamente após concluir o Estágio Experimental Remunerado (EER), com êxito, realizar e obtiver aprovação na prova de título da Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) ou, alternativamente, quando, após concluir obrigatoriamente o EER, com êxito, comprovar a certificação como especialista mediante Registro de Qualificação de Especialidade Médica (RQE) em Medicina de Família e Comunidade, emitido pela SBMFC ou resultante da conclusão de Programas de Residência Médica reconhecidos. Registre-se que o Edital TEMFC 36 foi publicado em 10 de março de 2025, com período de inscrição até 14 de abril de 2025, e prova realizada em 06 de julho de 2025 (id. 251758079 na origem). A Resolução DIREX no 32 foi publicada em 26 de março de 2025, dentro do prazo de inscrições e com mais de três meses de antecedência da data da prova. Assim, não se constata, de forma manifesta, qualquer ilegalidade no decorrer do certame. No particular, a alteração normativa que escolheu a Sociedade Brasileira de Medicina de Família e Comunidade (SBMFC) para a aplicação da avaliação final, a priori, apenas demonstra a discricionaridade administrativa, impassível de revisão judicial sem que ilegalidade reste comprovada. Quanto à alegação de erro no indeferimento da inscrição, o Edital TEMFC 36 estabelece o atendimento de um dentre três critérios como pré-requisito para a inscrição, senão vejamos (id. 253412245 na origem): 3.1. Para a inscrição no Exame TEMFC 36, o candidato deverá ser graduado em medicina, ter registro definitivo e estar em situação regular em Conselho(s) de Medicina no Brasil, além de também cumprir, no mínimo, um entre os três critérios seguintes: a) Ter concluído Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade (MFC) - ou em sua denominação anterior (Medicina Geral Comunitária) – credenciado pela Comissão Nacional de Residência Médica (CNRM); b) Ser profissional médico na área de Atenção Primária em Saúde (APS) por, no mínimo, 48 (quarenta e oito) meses, consecutivos ou não, contados até a data final de inscrição para este Exame de Suficiência. A atividade profissional deve ser assistencial, prestada a pessoas de todas as faixas etárias e realizada em cenário de prática da APS no Brasil. c) Ser bolsista no Programa Médicos pelo Brasil (PMpB) pelo período mínimo de 2 (dois) anos completos, com aprovação em todas as etapas do curso de especialização. No caso, a agravante juntou comprovante de inscrição com a informação “não homologada”, porque a “Candidata não anexou o comprovante de pré-requisito exigido em edital (item 3.1 do edital)” (id. 253410689 na origem). Todavia, o documento não evidencia, em uma análise preliminar, que houve indeferimento indevido, uma vez que não se faz possível aferir que a agravante instruiu o requerimento com toda a documentação necessária. Deveras, a controvérsia demanda dilação probatória para apuração do alegado erro no indeferimento, mediante instrução processual que assegure o contraditório e a ampla defesa. Assim, ausente a probabilidade do direito. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Às agravadas para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de novembro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator